Tribunal: STF
Processo: Rcl 91077
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 56 DA SÚMULA VINCULANTE. FUMUS BONI JURIS NÃO VERIFICADO PRIMO ICTU OCULI. LIMINAR INDEFERIDA.

Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada contra ato do Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1ª RAJ, da comarca de São Paulo/SP, por alegada afronta à Súmula Vinculante n. 56 do STF nos autos n. 1507377-69.2025.8.26.0228.
Conforme consta nos autos, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo para reduzir a pena imposta ao ora reclamante para 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo cometimento do crime previsto no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, c.c. o art. 14, II, ambos do CP.  
A defesa alega que “A decisão colegiada foi juntada pela Defensoria Pública nos autos do processo de execução na mesma data (20/10/2025), conforme fls. 51, havendo pedido expresso de remoção imediata do preso para o regime adequado ao cumprimento de pena”.
Sustenta, em síntese, que “a remoção não foi efetivada e o sentenciado continua atualmente recolhido em unidade de regime fechado (extrato atualizado do sistema GEPEN vinculado à Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo anexo)”.
Pleiteia, em sede liminar, a imediata transferência do reclamante ao  regime domiciliar de cumprimento de pena. 

É o relatório. DECIDO.
Da análise da petição inicial e dos documentos colacionados aos autos, não verifico demonstração cabal de que o juízo reclamado tenha afrontado o teor da Súmula Vinculante 56, considerando-se que não há, nestes autos, decisão denegatória do pedido de transferência do reclamado ao regime semiaberto.    	
Desta sorte, impende esclarecer a matéria, não se caracterizando, primo oculi, o fumus boni iuris necessário ao deferimento da medida em sede cautelar.
Ex positis, INDEFIRO o pedido de liminar. 
Requisitem-se informações pormenorizadas à autoridade reclamada, nos termos do artigo 989, I, do Código de Processo Civil.
Em seguida, dê-se vista dos autos ao Ministério Público Federal, para manifestação. 
Publique-se.
Brasília, 27 de fevereiro de 2026.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente